Tribunal: TJES
Processo: 5019478-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019478-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ANDERSON BALBI BOMFIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. MOTORISTA PARCEIRO EM PLENA ATIVIDADE. BLOQUEIO SUMÁRIO DA CONTA PARA VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. APONTAMENTO CRIMINAL REFERENTE A PROCESSO JÁ EXTINTO. DISTINÇÃO ONTOLÓGICA ENTRE CANDIDATO E PARCEIRO ATIVO. ABUSIVIDADE DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO SEM PRÉVIO QUESTIONAMENTO. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO (ART. 187, CC). DISSONÂNCIA ENTRE O PERFIL INSTITUCIONAL ANUNCIADO E A PRÁTICA ALGORÍTMICA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA (ART. 421-A, CC) SUPERADA PELA ILICITUDE NA EXECUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5019478-62.2024.8.08.0035

Recorrente: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrido: ANDERSON BALBI BOMFIM

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. MOTORISTA PARCEIRO EM PLENA ATIVIDADE. BLOQUEIO SUMÁRIO DA CONTA PARA VERIFICAÇÃO DE SEGURANÇA. APONTAMENTO CRIMINAL REFERENTE A PROCESSO JÁ EXTINTO. DISTINÇÃO ONTOLÓGICA ENTRE CANDIDATO E PARCEIRO ATIVO. ABUSIVIDADE DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO SEM PRÉVIO QUESTIONAMENTO. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO (ART. 187, CC). DISSONÂNCIA ENTRE O PERFIL INSTITUCIONAL ANUNCIADO E A PRÁTICA ALGORÍTMICA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA (ART. 421-A, CC) SUPERADA PELA ILICITUDE NA EXECUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00) MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE E RELATÓRIO

Conheço do recurso, eis que tempestivo e devidamente preparado. O relatório é dispensado (Art. 38, Lei 9.099/95). Trata-se de insurgência da plataforma Uber contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do bloqueio de 15 dias da conta do autor para verificação de antecedentes.

II. DA PRESUNÇÃO DE PARIDADE E A INTERVENÇÃO MÍNIMA (ART. 421-A, CC)

Inicialmente, registro que o Art. 421-A do Código Civil, ao estabelecer a presunção de paridade e simetria nos contratos civis, impõe ao Judiciário o dever de intervenção mínima. Contudo, tal preceito não autoriza o exercício arbitrário de prerrogativas contratuais. A intervenção jurisdicional, no presente caso, não visa reescrever cláusulas de segurança, mas sim sancionar o modo abusivo de sua execução, o qual transmudou o direito de fiscalizar em abuso de direito (Art. 187, CC).

III. DA ABUSIVIDADE DA SUSPENSÃO SUMÁRIA DE MOTORISTA ATIVO

É incontroverso que a recorrente possui o dever legal de realizar checagens periódicas de segurança (Lei 13.640/18). Todavia, emerge uma distinção fundamental: o autor não era um candidato ao ingresso, mas um motorista em plena atividade laboral.

Ao detectar um apontamento criminal — referente a processo já extinto sem julgamento de mérito

—, a recorrente optou pela medida mais gravosa: a suspensão imediata da fonte de subsistência do parceiro. A aplicação de suspensão sumária a quem já está ativo configura conduta desarrazoada. A plataforma dispunha de meios menos gravosos, como a notificação para esclarecimentos em prazo exíguo, mantendo o vínculo ativo até a conclusão da auditoria, dada a natureza alimentar da verba envolvida.

IV. DA DISSONÂNCIA ENTRE DISCURSO INSTITUCIONAL E PRÁTICA FÁTICA

Observa-se um descompasso entre o perfil anunciado pela recorrente — focado em "flexibilidade, transparência e respeito mútuo" — e a conduta sistêmica verificada nos autos. Ao asfixiar a renda do autor por um processo já findo, o algoritmo operacional detrata a promessa de um "ambiente profissional" e a própria dignidade do trabalhador.

A conduta agravou-se pela ineficiência operacional: embora o autor tenha enviado a sentença de extinção no dia do bloqueio (06/06/2024), a recorrente reiterou o pedido do mesmo documento em 14/06/2024, postergando o desbloqueio até 21/06/2024. Tal morosidade injustificada, somada à natureza arbitrária da suspensão "surpresa", transborda o mero dissabor e consolida o dever de indenizar.

V. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E ATIVIDADE PROBATÓRIA

O valor de R$ 5.000,00 revela-se adequado e pedagógico. Consigno que o julgamento poderia ter alcançado maior precisão técnica caso as partes tivessem se aprofundado na atividade probatória — o autor, comprovando a exclusividade da renda; e a ré, justificando tecnicamente o porquê de o suporte ter ignorado o envio inicial dos documentos.

VI. DISPOSITIVO

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)